Tribunal: TJBA
Processo: 8001051-95.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001051-95.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM BASE NOS ART. 924 E 925 DO CPC.

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 129 DO STJ. TESE DO TEMA 1002, DE REPERCUSSÃO GERAL, FIRMADA EM 23.06.2023.
REFORMA DA SENTENÇA
PARA CONDENAR AMBOS OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DISTRIBUÍDOS NA PROPORÇÃO DE 60% PARA O ESTADO DA BAHIA E 40% PARA O MUNICÍPIO DE BRUMADO.

APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001051-95.2020.8.05.0032
, da Comarca de Brumado/Ba, em que é Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.